Tribunal: TJDFT
Processo: 0734006-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA ADOLESCENTE. RELAÇÃO DE NAMORO. COMPETÊNCIA DA VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE. RESOLUÇÃO TJDFT No 01/2024. ORDEM JURISDICIONAL ESPECIALIZADA. JUÍZO SUSCITADO DECLARADO COMPETENTE.
1. Conflito negativo de jurisdição instaurado entre o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de São Sebastião e a Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente do Distrito Federal, nos autos do Inquérito Policial no 0705562-04.2024.8.07.0012, que apura os crimes de ameaça, injúria e lesão corporal, supostamente praticados por ex-namorado da vítima, adolescente de 15 anos.
2. A relação de namoro pregressa entre vítima e suposto agressor, aliada à coabitação eventual na residência da menor, configura contexto de violência doméstica e familiar nos moldes do art. 2o da Lei no 14.344/2022, atraindo a incidência da competência da Vara especializada instituída pela Resolução no 01/2024 do TJDFT.
3. A competência da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente do Distrito Federal, criada por resolução administrativa do Tribunal de Justiça, decorre de expressa previsão normativa, com delimitação objetiva quanto à natureza das infrações e à condição da vítima, nos moldes do art. 2o da Resolução no 01/2024.
4. A jurisprudência anterior do STJ, que atribuía competência às Varas de Violência Doméstica contra a Mulher em face da inexistência de juízo especializado, perde aplicabilidade diante da efetiva instalação da nova Vara especializada para atendimento exclusivo das demandas envolvendo crianças e adolescentes vítimas de violência doméstica e familiar.
5. A delimitação normativa da competência jurisdicional, emanada do Tribunal de Justiça, encontra respaldo constitucional (art. 96, I, “a” e “d”, da CF/88) e legal (art. 17, § 3o, da Lei no 11.697/2008), não cabendo ao órgão jurisdicional subverter, por casuísmo, a organização judiciária regularmente estabelecida.
6. A ausência de recebimento da denúncia e o enquadramento da conduta no contexto de violência doméstica e familiar autorizam a tramitação do feito no juízo especializado, conforme interpretação sistemática das normas pertinentes.
7. Conflito conhecido. Competência DECLARADA do Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente do Distrito Federal.